Tribunal: STF
Processo: HC 183549
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Joallyson Guedes Resende, em benefício de Eduardo Jorge Dias de Melo, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido do Habeas Corpus n. 558.309.
      O caso   
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, indeferido o recurso em liberdade, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0812436-03.2019.8.15.0000, pleiteando a aplicação da detração penal. O Tribunal de Justiça não conheceu da impetração e concluiu ter “o juízo de execução competência para avaliar a possibilidade de mudança do regime fixado na sentença, bem como, o assunto pode ser tratado em sede de recurso de apelação, não sendo via estreita do mandamus adequada para análise do pedido formulado, por não permitir dilação probatória”.
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 558.309, não conhecido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça, pelos seguintes fundamentos:
    “(...) Objetiva a defesa a aplicação da detração para fins de abrandamento do regime prisional. 
    No caso, em habeas corpus, o Tribunal a quo entendeu ser competência do Juízo das Execuções analisar o tema, sendo o recurso de apelação o meio adequado para o exame do pedido (e-STJ fls. 116/126).
    Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, verifiquei que, na data de 2/3/2020, foi protocolizada a petição de apelação em favor do réu.
    Logo, como não houve a apreciação do tema pelo colegiado estadual, já que o recurso de apelação ainda não foi julgado, esta Corte não pode conhecer do pleito, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. (...)
    O art. 105, I, c, da Constituição da República dispõe que compete a este Tribunal Superior processar e julgar habeas corpus, quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição. Contudo, não constam nos autos elementos que demonstrem a existência de decisão ou acórdão do Tribunal a quo apreciando a questão.
    A propósito: (…).
    Ante o exposto, não conheço da ordem”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa alega a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Defende que a quantidade de drogas apreendidas não era “exorbitante”, e que “as circunstancias judiciais da culpabilidade e consequências do crime foram sopesadas em desfavor do paciente, reproduzindo elementos do próprio tipo penal”.
    Assevera que “as consequências do crime, quando inerentes ao crime de tráfico, não justificam a exasperação da pena-base, pois já considerados pelo legislador para cominar a pena em abstrato e para classificar o crime como equiparado a hediondo”. 
    Ressalta que “o paciente preenche os requisitos para que seja aplicada a detração e modificado o regime inicial de cumprimento de pena, mormente, em face da inexistência de motivação idônea para que seja negado ao paciente o direito em razão de sua primariedade e bons antecedentes, bem como, não houve consideração da conduta social em seu desfavor e, por conseguinte, impõe-se a concessão da ordem para aplicar a detração e modificar o regime inicial de cumprimento de pena do acoimado”.
    Este o teor dos requerimentos e o pedido:
    “EX POSITIS, o Paciente espera que a presente ordem seja conhecida para posterior concessão da ordem de HABEAS CORPUS, liminarmente, para possibilitar que o Paciente possa ter aplicado a detração e modificado o regime inicial de cumprimento para o semiaberto, reconhecendo-se a ilegalidade praticada consistente na violação ao disposto no artigo 5º, XLVI, da CF c/c artigo 33, §2ª, alínea “b”, c/c artigo 42, ambos do Código Penal e artigo 387, §2ª do CPP e súmula 719 do STF, (…) haja vista a ausência de motivação concreta que enseje a imposição de regime mais gravoso. O cabimento da medida liminar justifica-se por ter ficado evidenciado o fumus bonis iuris (ausência de motivação concreta que enseje a imposição de regime mais gravoso do que o estabelecido na pena cominada) e o periculum in mora (o paciente já se encontram no ergástulo em regime fechado por decisão do juiz do feito). Ademais, requer que, ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da ordem para fins de obstar a continuidade do constrangimento ilegal por que passa o Paciente, como medida da mais lídima e cabal justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 558.309, cujo objeto é o acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, que não conheceu do Habeas Corpus n. 0812436-03.2019.8.15.0000.
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça da Paraíba que a segunda instância ainda não examinou as teses sustentadas nesta impetração quanto à dosimetria da pena, alteração de regime inicial e detração penal, pendente de julgamento o recurso de apelação interposto pela defesa.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando as instâncias antecedentes não tenham cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Daí por que, quando presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 28.5.2019, o juízo de origem condenou o paciente pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico à pena de nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, negado o recurso em liberdade. Extrai-se da sentença:
    “(...)Segundo a denúncia, no dia 20 de dezembro de 2017, (...) os acoimados foram flagrados e estão sendo denunciados por “adquirirem”, “guardarem” e “manterem em depósito” significativa quantidade de substâncias entorpecentes, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, compatíveis com a posterior revenda e entrega ao consumo de terceiros, bem assim por se associarem de modo permanente e estável para a prática do tráfico de drogas. (...)
    [A]o chegarem ao local citado para cumprimento do mandado, presenciaram diversos homens, (…) todos fazendo uso de substâncias estupefacientes, bem assim efetuaram a apreensão de relevante quantidade de entorpecentes. Ainda restaram apreendidos diversos apetrechos comumente utilizados na mercancia de estupefacientes, isto é balança de precisão, sacolas plásticas, tesoura e calculadora, além de anotações alusivas ao comércio de drogas e a quantia de R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais) em espécie, decorrente, do que foi apurado, da narcotraficância.
    Historiam os autos que as porções de entorpecentes foram encontradas em diversos cômodos da casa, contudo, chamou a atenção o fato de existir drogas escondidas em uma pequena maleta que estava no quarto de Tathyane Pires Batista, companheira de Eduardo Jorge Dias de Melo, bem assim alguns ‘tabletes’ de maconha escondidos em cima do guarda-roupas do casal e várias embalagens contendo cocaína embaixo da cama deles. (...)”.
    Ao fixa a pena, o juízo sentenciante afirmou:
    “(...)DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
    (…) Para se fixar à pena-base, necessário se faz a utilização das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Ainda, segundo o disposto no art. 42, da Lei nº. 11.343/06, na fixação da pena- base a natureza e a quantidade da substância ou produto, deverão ser consideradas com preponderância às circunstâncias judiciais (art. 59, CP). Assim, de início, resta ponderar quanto à substância apreendida, fazendo-o do seguinte modo: Da natureza da substância apreendida: conforme já delineado na análise da materialidade delitiva, foram apreendidos 02 (dois) tipos de droga: MACONHA, que, embora seja substância entorpecente que se amolda ao elemento normativo do tipo (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), não se cuida de droga que, por sua constituição química, possa gerar efeitos deletérios à saúde humana em níveis além dos que o legislador visou proteger com a tipificação da conduta de tráfico ilícito de entorpecentes a ponto de significar situação preponderante na fixação da pena, além de COCAÍNA, em pó e em pedra, substância que apresenta elevado grau de potencialidade lesiva se comparada com outras substâncias entorpecentes. (…) Da quantidade da substância apreendida: A quantidade de entorpecente é outro fator a ser ponderado. Na hipótese, os policiais apreenderam 262,41 (duzentos e sessenta e dois vírgula quarenta e um) gramas de cocaína, além de 1.030,09 (um mil, zero trinta vírgula zero nove) gramas de maconha, quantia que não pode ser considerada irrelevante, além de comprovadamente destinada a abastecer terceiros, visto que poderia prover um número significativo de usuários da droga. Culpabilidade: (...) No caso, a culpabilidade do réu restou patente e inafastável. Tinha plena consciência de sua conduta criminosa e livre arbítrio para agir de modo diverso, mesmo assim agiu de forma contrária à lei e à ordem social, de tal sorte que sua conduta possui razoável grau de reprovabilidade; Antecedentes: O réu é primário; A aferição da conduta social do réu, ou seja, seu comportamento diante da sociedade, no trabalho, com a família e próximos, não foi esclarecida; Personalidade: Não há informações; Os motivos são as razões que antecederam e provocaram a ação ilícita do agente, não se admitindo a mera reprodução do conceito analítico do crime, utilizando de expressões tais como ‘mercância’ ou ‘a busca de lucro fácil’. Nessa senda, inexistindo no caderno processual qualquer informações sobre o que levou a ré a praticar a traficância de material entorpecente, há de se expurgar dessa circunstância qualquer qualificação negativa. As circunstâncias, como aquelas que cercaram a prática delitiva e que podem ser relevantes (lugar, maneira de agir, ocasião etc), não se apresentaram importantes para a prática do crime. Consequências: são realmente graves, em razão de difundir o terrível acesso às drogas, que somente incentiva o aumento da criminalidade, trazendo consequências graves para a sociedade. (…) Efetivamente, as consequências do fato imputado ao acusado contribuiu para o crescimento do comércio de drogas em nossa Capital, que já se apresenta em um nível preocupante, ocasionando, diretamente, para o aumento da criminalidade e das graves consequências de cunho social Comportamento da vítima: prejudicada a análise do aspecto vitimológico, por se tratar de crime contra a saúde pública. Assim, considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, FIXO A PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado quando do seu efetivo recolhimento.
    CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES: Considerando que a confissão espontânea realizada durante a audiência de custódia foi levada em consideração para a fundamentação do presente decisum, diminuo a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, perfazendo um total de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. Não há circunstâncias agravantes a considerar. 
    CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU DE AUMENTO DA PENA: Não há causas de diminuição geral a ponderar.
    Quanto à causa de diminuição específica, (...) [n]o caso dos autos, verifica-se que a certidão de antecedentes criminais dá conta de que o increpado responde por outro crime de tráfico de drogas (processo nº 0012797- 32.2017.815.2002) e também por violência doméstica (0003395-24.2017.815.2002), o que nos faz concluir pelo afastamento da redutora em testilha, notadamente em razão de restar provado que sobredito réu tem se dedicado a atividades criminosas. Por tal razão, em harmonia com o entendimento jurisprudencial da doutrina e do Tribunal de Superposição, entendo inviável a concessão da redutora no caso em comento, razão pela qual afasto os efeitos da sua incidência. Por fim, não há causas de aumento a ponderar. 
    PENA FINAL
    Não havendo outras causas de alteração de pena, torno-a definitiva em 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, estes à base de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos.
    Em face do concurso material de crimes, a fixação do regime de pena, a possibilidade de substituição por restritivas de direitos e do réu apelar em liberdade serão analisadas quando da cumulação das penas.
    DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS
    (...) Considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, FIXO A PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 800 (OITOCENTOS) DIAS-MULTA, haja vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
    CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES: Considerando que a confissão espontânea realizada durante a audiência de custódia foi levada em consideração para a fundamentação do presente decisum, diminuo a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, perfazendo um total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Não incidem circunstâncias agravantes a considerar. 
    CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU DE AUMENTO DA PENA: Inexiste causa de diminuição ou aumento a se considerar.
    PENA FINAL
    Não havendo outras causas de alteração de pena, torno-a definitiva em 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 750 (SETECENTOS E CINQUENTA)DIAS-MULTA, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.
    DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
    Demonstrada a prática de duas condutas típicas – tráfico de substância entorpecente e associação criminosa voltada ao tráfico – com resultados autônomos, resta caracterizado o concurso material de crimes, pelo que, nos termos do art. 69 do CP, somo as penas aplicadas, TOTALIZANDO: (...) Para o réu EDUARDO JORGE DIAS DE MELO ' 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 1.300 (UM MIL E TREZENTOS) DIAS-MULTA, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.
    DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA (...)
    Assim, levando em consideração os referidos princípios e atentando, ainda, para a natureza/variedade e a quantidade da substância apreendida, bem como a quantidade da pena definitiva fixada, vislumbro que o REGIME FECHADO apresenta-se como o mais adequado ao caso, deixando de aplicar a detração por não importar em alteração de regime fechado. (...)”.
    9. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0812436-03.2019.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba, postulando a detração penal e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena. No entanto, a impetração não foi conhecida, em acórdão cuja ementa é a seguinte:
    “HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO E CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. VIA ESTREITA INADEQUADA. SENTENÇA QUE FUNDAMENTOU O REGIME INICIAL NÃO SÓ PELO QUANTUM DA PENA, MAS TAMBÉM PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 59, III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER CONHECIDA DE OFÍCIO. 2. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. 1. Tendo sido expedida Guia de Execução Provisória, o Juízo de execução possui competência para avaliar a possibilidade de mudança do regime fixado na sentença, bem como, o assunto pode ser tratado em sede de recurso de apelação, não sendo via estreita do mandamus adequada para análise do pedido formulado, por não permitir dilação probatória. - De outra banda, inexiste flagrante ilegalidade a ser conhecida de ofício, vez que a sentença combatida que fundamentou o regime inicial fechado não só pelo quantum da pena, mas também quantidade e natureza da droga apreendida, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 c/c art. 59, III, do Código Penal. 2. Não conhecimento da ordem mandamental”.
    10. Na espécie em foco não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício, pois o decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    O juízo sentenciante fundamentou, de forma suficiente e proporcional, o aumento da pena-base, com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a quantidade e diversidade de drogas apreendidas.
    Quanto à dosimetria da pena questionada, pacífica a orientação deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    Também, por exemplo, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 57.596, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma, DJe 24.8.2018: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.
    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
    Registre-se que este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (Recurso em Habeas Corpus n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    Pela jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC n. 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 28.8.1992)” (HC n. 147.742-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16.3.2018).
    11. Ao fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, o juízo sentenciante considerou o montante da pena imposta (nove anos de reclusão) e “a natureza/variedade e a quantidade da substância apreendida”, nos termos da al. a do § 2º do art. 33 do Código Penal, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.539-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2020).
    12. Para apreciar a pretensão do impetrante de detração penal e concluir-se pela aplicação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do determinado em primeira instância seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial o que não se revela cabível na presente impetração. Note-se que está pendente de apreciação judicial a apelação interposta pela defesa do paciente. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. 1. A presente impetração tem como objeto decisão monocrática do Ministro Lázaro Guimarães, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 351.477. A não interposição de agravo regimental dessa decisão torna incabível este habeas corpus. Precedentes. 2. Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente. 3. Ordem denegada” (HC n. 133.867, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2016).
    “Pleito relacionado com a progressão, desde logo, para o regime aberto, considerando-se o tempo de prisão cumprido pelo sentenciado. Não conhecimento. A controvérsia está afeta à competência do Juízo da Execução Criminal, a quem compete verificar a presença dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis ao deferimento da pretensão” (HC n. 116.665, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2013).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Na esteira da jurisprudência desta Corte Suprema, ‘Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente’ (HC 133.867/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 30.6.2016). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 131.676-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.2.2017).
    Expedida guia de execução provisória, se assim entender conveniente e pertinente, a defesa poderá pleitear ao juízo da execução a aplicação da detração penal, nos termos da al. c do inc. III do art. 66 da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. DETRAÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174660-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese em que não ficou demonstrada nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, tendo em vista que o regime prisional mais severo e a vedação da substituição da pena foram justificados pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, a autoridade impetrada concedeu ao agravante o regime prisional semiaberto e o direito de ver examinada, pelo Juízo da Execução Penal, a detração de que trata o art. 387, § 2º, do CPP. 4. A alegação de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento pelo Juízo de origem de expedição de guia definitiva da pena não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Decisão do Juízo de origem que, em princípio, está alinhada com a regra do art. 105 da Lei de Execução Penal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 141.173 SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    Como assentado em caso análogo, no julgamento do Habeas Corpus n. 172.578, pelo Ministro Edson Fachin, “eventual detração não implicaria automaticamente a adoção de regime mais brando, tendo em vista que a análise do regime inicial de cumprimento de pena deverá ser feita com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, conforme dispõe o art. 33, §3º, do CP” (DJe 27.6.2019).
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora